Tribunal: TJDFT
Processo: 0742285-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742285-58.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: D. F. AGRAVADO: I. M. D. S., L. R. V. D. S., M. G. O., M. D. O. A. &amp;. A. DECISÃO Homologo a desistência do recurso (id. 68282522), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 3 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora